Tribunal: TJMT
Processo: 0003511-61.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003511-61.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 873.655.021-34 (EMBARGANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), RONY DE ABREU MARTINS (ASSISTENTE), JOSE LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 008.820.311-55 (ASSISTENTE), SONIA DOS REIS TESSAROLO (ASSISTENTE), MARLETE BATISTA DE AMARAL - CPF: 469.252.951-20 (ASSISTENTE), MICHEL CESAR BARBOSA COSTA (ASSISTENTE), ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ASSISTENTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ (ASSISTENTE), LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 041.676.451-73 (ASSISTENTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAÚJO (ASSISTENTE), FABIO MOREIRA FELIX (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. V
ÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva, ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou
omissão
na
decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado
.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilson Batista do Amaral
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, n
a sessão de julgamento do dia 1
1
de
março
de 202
4
, por unanimidade,
negou provimento ao recurso
de apelação criminal
,
sob o argumento de que há
suposta omissão.

Nas razões
que se encontram no ID
206678197
,

o embargante
sustenta que
interpôs o presente recurso
para sanar suposta omissão quanto a
o
não
apontamento da prova
utilizada para comprovar a autoria delitiva
, argumentando que não houve apreciação satisfatória
do elenco probant
e
;
e, subsidiariamente, requer a atenua
ção de
sua pena
.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
2
07021686
,

o Ministério Público
, postula
o
desprovimento
deste
recurso
destacando que
“
o manejo destes
aclaratórios
busca-se, na realidade, a reapreciação da matéria com a consequente reforma do julgado, inviável em sede de embargos de declaração.
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração

foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
, i
sso significando dizer que somente a omissão em relação a
assuntos não abordados
ou
contradição
interna
, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Volvendo-se ao caso em apreço, no que diz respeito à omissão apontada pelo embargante, vê-se que tal alegação não tem qualquer consistência, porquanto o conjunto probatório foi examinado por este
magistrado
, comprova
ndo
a materialidade e a autoria do delito imputado
sua
pessoa, consoante se extrai destes trechos do acórdão embargado:

[...]

Nesse contexto, no que diz respeito à materialidade do crime narrado na peça acusatória, vê-se que se encontra comprovada, conforme se infere dos documentos encontradiços nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal. A prova material colhida durante a instrução processual demonstra, inequivocamente, a falsidade do documento apreendido, especialmente o laudo pericial visto no ID 178363863, p. 6-24, no qual foi consignado que “conclui a Perita Criminal signatária do presente Laudo Pericial que a Décima Terceira Alteração Contratual apresenta divergências de impressão entre as páginas 1 e 2.”.

Ainda da leitura do laudo pericial acima mencionado, vê-se que o documento periciado contém duas páginas, constatando-se, também, que na primeira página não consta a assinatura de Milton José
Tessarolo
, responsável, na oportunidade, pela suposta transferência de 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais da empresa familiar para o nome de Gilson Batista do Amaral; inferindo-se, outrossim, que na segunda página, encontram-se todas as assinaturas, inclusive, a de Milton José, concluindo-se, então, que a falsificação do documento ocorreu com impressão de novo conteúdo na primeira página. Além disso, há relato de inclusão no documento datado de 26 de outubro de 2012, da sigla ME, cujo enquadramento em microempresa foi formalizado apenas em 2013.

Ademais, quando foi contestado o conteúdo da décima terceira alteração contratual da empresa junto à
Jucemat
, a procuradora regional do órgão, constatando as irregularidades apontadas por Alexandre
Tessarolo
, opinou pela anulação do registro da referida alteração por suspeita de fraude, conforme se vê do parecer abaixo transcrito:

[...] Analisando os aspectos extrínsecos do ato impugnado protocolado em 11/06/2015 sob n°15/937470-7, Décima Terceira Alteração Contratual datada de 26/10/2012, registrada em 12/06/2015 sob n°20159374707, constatamos que de fato o ato contém irregularidades que obstava o seu registro, então vejamos: Não há assinatura nem rubrica do sócio Milton José
Tessarolo
na página 1 de 2, de modo a dar garantia ao teor nela transcrito, não atendendo o disposto no art.1° do Decreto n°1800/96, que preceitua in
verbis
. ‘Art. 1° O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades: I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma da lei;’ (grifos nossos) Diz a norma mercantil que os instrumentos trazidos a registros são necessários que haja o aval dos envolvidos em todas as folhas, para atestar a veracidade do documento. Essa exigência está contida na Instrução Normativa DREI n°10/2013, anexo II, item 3.12, pág.52, que assim preceitua: ‘3.12 - RUBRICA. As folhas da alteração contratual, não assinadas, deverão ser rubricadas por todos os sócios ou seus representantes (inciso I do art. 1° da Lei n° 8.934/94).’ (grifos nossos) Com base nesse dispositivo não poderia a analista em hipótese alguma deferir o registro do ato como o fez, cabendo a administração rever esse deferimento diante dessa irregularidade. Do mesmo modo cabe-nos ressaltar que a analista também não se atentou que no cabeçalho da página 2 de 2 houve aposição da partícula ME, pois esta partícula se encontra totalmente desalinhada do restante do nome empresarial, caracterizando assim uma visível emenda, infringindo o que determina o art. 35 do Decreto Federal n°1.800/96, que veda que
os instrumentos apresentados à Junta Comercial contenha
emendas, rasuras e entrelinhas. Aliás, essa adição da partícula ME ao nome empresarial torna o nome empresarial conflitoso com a data do instrumento, pois o instrumento encontra-se datado de 26 de
Outubro
de 2012, ocasião em que a referida empresa ainda não estava enquadrada como Microempresa, fato que só se deu em setembro de 2013, quando foi deferido o enquadramento da empresa.

Resta cristalino portanto, que a Décima Terceira Alteração Contratual não preencheu os requisitos formais para o seu deferimento, logo cabe a nós administração pública o dever de rever nossos atos eivados de vícios e declarar a nulidade
dos mesmos
. A administração pública tem o dever de zelar pela legalidade, segurança e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que lhe é reconhecido o poder/dever de anular ou declarar a nulidade dos atos praticados com infração à Lei. (...) Em decorrência da anulação do arquivamento da Décima Terceira Alteração Contratual da empresa em epígrafe, cabe nos destacar que também deve ser anulado o arquivamento da Décima Quarta Alteração Contratual tendo em vista que esta advém da alteração anterior eivada de vícios, e uma vez anulado o seu registro, não há efeitos para manter o alterado, havendo nesse aspecto um conflito no quadro societário, pois não havendo a eficácia da 13ª alteração, não há como convalidar o quadro societário contido na 14ª Alteração Contratual, pois irá conflitar com o ato anterior, 12ª alteração, pois na 13° alteração houve mudança no quadro societário. Isto posto, com base no artigo 28 da Lei Federal n°. 8.934 de 18/11/1994 c/c artigo 1°, I e artigo 30, I, g. do Decreto Federal n°. 1,800 de 30/01/1996, e art.38, VI do Decreto Estadual n°2.060/2013, e na Súmula 473 da STF, opinamos no sentido de que seja anulado o arquivamento do ato efetuado em 12/06/2.015, registrado sob n°20159374707, protocolado sob n°15/937470-7, 13ª Alteração Contratual da empresa registrada sob NIRE 5120005019-4, por não atender aos requisitos formais e legais contidos respectivamente na Instrução Normativa DREI n°10/2013, anexo II, item 3.12, pág.5 e inciso I do art. 1° da Lei n° 8.934/94. Do mesmo modo que seja anulado o arquivamento do ato efetuado em 23/07/2.015, registrado sob n°20159268176, protocolado sob n°15/92681-6, 14º Alteração Contratual, por incorrer no art. 53, l do Decreto Federal n°1.800/96. Retornando assim, os dados cadastrais da respectiva empresa ao status quo da 129 Alteração Contratual.

[...].

Mas se isso não bastasse, impende ressaltar que os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal foram criteriosamente resumidos nas contrarrazões e confirmam as incongruências observadas no documento invectivado, comprovando, também, a participação inequívoca do apelante na contrafação praticada, conforme se vê destes trechos das declarações então prestadas:

(...)

Desse modo, o depoimento da vítima imediata, Alexandre
Tessarolo
, filho de Milton José
Tessarolo
, coerente e harmônico, aliado ao laudo pericial e às declarações do apelante no sentido de que assinou vários documentos levados por Milton José sem os ler e que se dirigiu ao cartório para reconhecer firmas, assim como à
Jucemat
para proceder ao registro do documento, evidencia que ele [apelante], atingiu o bem jurídico tutelado pela norma penal (fé pública), razão pela qual deve ser mantida a sua condenação nos termos da sentença, não se podendo falar em insuficiência probatória ou inexistência do fato, eis que inegável a conduta ilícita praticada pelo apelante, autorizando, assim, a sua condenação pelo crime de falsificação de documento particular.

Por derradeiro, releva ponderar que não há falar-se em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, poisa prova utilizada para a condenação do apelante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo ser ressaltado, ainda nessa senda, que os documentos produzidos na fase inquisitorial, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento implique em ofensa ao dispositivo retro mencionado.

[...]
Desta
ques no original

Além disso, da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrita, depreende-se que a autoria do crime imputado ao embargante encontra-se
comprovado
pelas declarações da testemunha Alexandre
Tessarolo

e pelo laudo pericial realizado nos documentos apontados, evidenciando a participação
daquele
na empreitada criminosa, na medida em que ele era o beneficiário da falsificação
.

No mesmo sentido, deve ser destacado o depoimento do embargante, do qual se constata que ele
confessou
ter
assinado documentos sem os ler e ter se dirigido
ao Cartório para reconhecer firma
, fato esse respaldado, também, nas declarações prestadas
no sentido de que tinha conhecimento sobre a transferência
das

quotas
da empresa para a sua titularidade
, embora afirme que seria
apenas
de
1%
(um por cento)
.

Dessa forma,

impõe-se registrar
, que
,

ao contrário da conotação que
pretendeu dar
o embargante
, o acórdão embargado
não
é omisso
,
estando a matéria mencionada nestes embargos de declaração devidamente apreciada à saciedade na decisão condutora do acórdão embargado.

A propósito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023)

Destacamos

Destarte, não resta dúvida
que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso
autorizando afirmar
que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
recurso em sentido estrito

acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita
, a exemplo do pedido subsidiário, neste feito, acerca da readequação de sua pena, matéria, à toda evidência, inadequada.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração
o
posto
s por
Gilson Batista
do Amaral,
todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissão
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024